Tribunal: STF
Processo: RE 88082
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
TÍTULO CAMBIAL. APRESENTAÇÃO. O DEVEDOR SÓ ESTA CONSTITUIDO EM MORA
APÓS A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PARA PAGAMENTO, DOCUMENTADA PELO
PROTESTADO. ANTES, LHE E LICITO CONSIGNAR A IMPORTANCIA DO TÍTULO A
SUCTA E SOB A RESPONSABILIDADE DE SEU PORTADOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.